Tribunal: TJDFT
Processo: 0816640-54.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RENOVAÇÃO DE CARTEIRA DE MOTORISTA. EXAME TOXICOLÓGICO POSITIVO. RESULTADO NEGATIVO EM OUTRO LABORATÓRIO. JANELA DE AFERIÇÃO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos material e moral decorrente de suposta falha na realização de exame toxicológico para renovação de carteira nacional de habilitação para exercício de sua atividade profissional.
2. Em suas razões recursais, sustenta que houve falha na realização de exame toxicológico contratado perante a recorrida, o qual, indevidamente, teria constatado a presença de substâncias ilícitas, inclusive por meio de contraprova; que realizou o mesmo exame em outro laboratório cujo resultado foi negativo; que sofreu dano moral na recepção da recorrida que o tratou de forma vexatória perante terceiros em razão do resultado do exame e que deve ser ressarcido materialmente em relação ao segundo exame realizado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida em sede recursal cinge-se em definir se houve falha na prestação do serviço a ensejar a compensação por dano moral e material.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A natureza consumerista da relação travada entre as partes atrai a modalidade objetiva para fins de responsabilização, exigindo-se, para tanto, apenas a comprovação da prestação de um serviço, o dano e o nexo de causalidade entre eles, afastando-se a responsabilidade da prestadora de serviço apenas quando esta comprovar que o defeito alegado não existe ou quando haja culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro pela causação do dano (art. 14, caput e §3o, do CDC).
5. Consta dos autos que o recorrente realizou exame toxicológico, cujo resultado foi positivo para cocaína e outras substâncias, o qual foi confirmado pela contraprova realizada. 5.1. Comprovado pela prestadora do serviço, por meio de confirmação na contraprova do exame toxicológico, que o primeiro resultado obtido na amostra original não foi equivocado, não há como se imputar à prestadora de serviços diagnósticos o dever de indenizar o consumidor.
6. A realização de novo exame toxicológico com mais de 15 dias após a realização do primeiro não é capaz de invalidar os resultados obtidos no primeiro exame, sobretudo diante de sua confirmação pela contraprova. 6.1. O erro no resultado do exame somente poderia ser cabalmente comprovado por meio da realização de um segundo exame na mesma data, ou pela contraprova. 6.2. A simples apresentação de exame posterior, realizado em data diversa e com material biológico distinto, não basta, por si só, para infirmar a confiabilidade do primeiro exame, sobretudo quando a contraprova produzida a partir da mesma coleta (destinada exatamente a esse controle) é indicada como confirmatória do resultado inicial, o que afasta a alegação de falha na prestação de serviço e, consequentemente, o dever de indenizar. Precedente: Acórdão 1928390.
7. Em relação ao pedido de condenação em danos morais, não foram apresentadas provas de que o recorrente teria sido constrangido na recepção do laboratório diante do resultado positivo no exame toxicológico. 7.1. Diante da ausência de provas, na forma do art. 373, inc. I, do CPC, a sentença recorrida merece ser mantida.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida em seus próprios fundamentos. Ausente condenação em honorários, ante a ausência de oferta de contrarrazões, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/1995.
________________
Legislação relevante citada: CDC, art. 14; CPC, art. 373.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1928390, 0707009-36.2024.8.07.0009, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 27/09/2024, publicado no DJe: 09/10/2024.